Tribunal: TJMT
Processo: 1071035-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071035-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO - CPF: 044.479.991-53 (RECORRENTE), JOAO DE SOUSA - CPF: 429.035.213-87 (ADVOGADO), F F S DE OLIVEIRA JUNIOR - ME - CNPJ: 09.269.651/0001-56 (RECORRIDO), VIVIANY CECILIA ASSIS DIAS - CPF: 887.312.781-91 (ADVOGADO), FABIO FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 006.631.201-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

No Juizado Especial cível não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071035-17.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sebastião Carlos Gomes de Carvalho

Recorrido(s):

Fábio Francisco Souza de Oliveira Júnior

Sheila Marques de Souza

FFS de Oliveira Júnior ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/01/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a decisão interlocutória do ID 247510661, que assim dispõe:

“Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde pretende o Exequente o pagamento da monta atualizada de R$ 29.391,81 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e um centavo) do Executado.

De análise dos autos, observa-se a realização de inclusão do sócio FÁBIO FRANCISCO SOUZA DE OLIVEIRA no polo passivo da execução, onde intimado, não efetuou o pagamento da monta executada.

Intimado, o Exequente retorna aos autos, requerendo a inclusão de Sheila Marques de Souza, uma vez que esta teria sido emitente dos cheques sem fundos.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso salientar que a presente demanda se trata, de uma ação de indenização, onde se objetivava o recebimento de monta destinada anteriormente à serviço de marcenaria, ocasião em que o Executado, até então Réu, não teria cumprido com sua obrigação adquirida no contrato carreado no id. 135325606.

Desta maneira, apesar do Exequente mencionar a Sra. Sheila Marques de Souza como eventual “sócia oculta”, não traz aos autos nenhum indício que esta, ao menos, figure com poderes de administração da empresa Ré, estando, portando, ausente qualquer nexo de causalidade que a envolva com a presente demanda.

Desta maneira INDEFIRO o pedido de inclusão da Sra. Sheila Marques de Souza.

Ademais, no que se refere à alegação do Executado, ante a incorreção dos cálculos trazidos pelo Exequente, destaco que na decisão de id. 157087453, já houve a rejeição liminar de sua impugnação, mormente quando da ausência de depósito que demonstre a segurança integral do Juízo.

Assim, apesar de retornar, observa-se que sequer houve depósito da monta que considera incontroversa nos autos. Portanto, não há no que se falar em discussão acerca de eventual excesso de execução, ante a inexistência de cumprimento no disposto no art. 52, IX, da Lei 9.099/95 c.c Enunciado n.o 117/FONAJE.

Destarte, considerando a ausência de pagamento, proceda-se nova tentativa de Sisbajud nas contas do Executado FABIO FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA JUNIOR, CONFORME CÁLCULO ATUALIZADO ANEXO.

O bloqueio de valores e Renajud restaram infrutíferos, conforme anexos.

Assim, INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

A respeito dos recursos contra decisões dos processos que tramitam no Juizado Especial, a Lei no 9.099/95, em seu art. 41 dispõe:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 576.847, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu que as decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais são irrecorríveis.

2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável.

3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança.

4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.

A respeito da impossibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

EMENTA: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais
.

(N.U 8014657-58.2010.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

EMENTA RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos Juizados Especiais não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória.

Recurso não conhecido.

(N.U 8010243-33.2014.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO INOMINADO CABÍVEL TÃO SOMENTE PARA ATACAR DECISÃO TERMINATIVA, CONFORME REDAÇÃO DO ART. 41, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

No sistema do Juizado Especial, não há previsão de recurso contra as decisões interlocutórias.

Consoante expressa previsão do art. 41 da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado serve apenas para atacar a sentença: Art.41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008133423 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 05/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2018)

Assim, como se trata de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, até porque determinou a intimação da parte Exequente para, no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de penhora, deixando claro que a referida decisão não é terminativa. E, por não se tratar de sentença, não é cabível recurso inominado, por isso não pode ser conhecido.

Ante o exposto
, por ser incabível o presente Recurso Inominado interposto,
deixo de conhecê-lo
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025